Tribunal: TJBA
Processo: 8001292-09.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001292-09.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO CONCEIÇÃO Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município Exequente contra sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2015 para cobrança de IPTU, extinguindo o feito com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 2. O Recorrente alega nulidade por ausência de intimação prévia e falta de delimitação dos marcos temporais. II. Questão em discussão 1. Aferir a regularidade da decretação da prescrição intercorrente diante da alegação de ausência de contraditório prévio. 2. Verificar se houve o transcurso do prazo de suspensão de um ano seguido do prazo prescricional quinquenal, conforme sistemática da Lei de Execuções Fiscais e precedentes vinculantes. III. Razões de decidir 1. A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre quando, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, transcorre o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de arquivamento, iniciando-se os prazos automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração das diligências. 2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente somente gera nulidade se demonstrado efetivo prejuízo, consubstanciado na existência de causas suspensivas ou interruptivas não consideradas ou na efetiva localização de bens, o que não ocorreu na espécie (Aplicação do princípio pas de nullité sans grief). 3. O transcurso de mais de dez anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, sem a efetiva citação do executado ou constrição de bens, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo o mero peticionamento de diligências infrutíferas apto a interromper o prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”. 2. “A decretação da prescrição intercorrente de ofício sem prévia oitiva da Fazenda Pública não acarreta nulidade se não for demonstrado prejuízo concreto, consistente na indicação de bens penhoráveis ou causas interruptivas da prescrição." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001292-09.2015.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como Apelado ANTONIO CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA